Tribunal: TJSP
Processo: 1034383-09.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudos técnicos unilaterais impugnados pela Ré. Necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudos técnicos unilaterais impugnados pela Ré. Necessidade de produção da prova pericial. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034383-09.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034383-09.2018.8.26.0114 -Voto no 32351
2
Apelação Cível - no 1034383-09.2018.8.26.0114
Apelante/Autora:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S/A
Apelada/Ré:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juiz de Direito: Herivelto Araujo Godoy
Comarca de Campinas 8a Vara Cível
Voto 32351

APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos
causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de
energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré.
Laudos técnicos unilaterais impugnados pela Ré. Necessidade de
produção da prova pericial. Improcedência do pedido inicial.
Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao
posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA AUTORA
NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento de danos” ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada
improcedente pela r. sentença (e-fls. 303/307), cujo relatório adoto. Em razão da
sucumbência, condenou a Autora a arcar com as custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios arbitrados fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, a Autora interpôs recurso de
apelação (e-fls. 310/363), ao qual a Ré apresentou contrarrazões às e-fls.
395/404.
O recurso foi regularmente processado e
preparado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034383-09.2018.8.26.0114 -Voto no 32351
3
contra r. sentença que julgou improcedente a ação de regresso ajuizada por
seguradora contra concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, sob o fundamento de que a Autora não se desincumbiu de seu ônus
probatório, uma vez que a produção da prova pericial restou impossibilitada
diante da não preservação pela Autora dos equipamentos danificados.
Em suas razões recursais, a Autora discorreu sobre a inviabilidade da preservação dos equipamentos e
impossibilidade de produção da prova pericial; a suficiência dos laudos técnicos
produzidos por empresas especializadas; a responsabilidade objetiva da Ré;
redução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Pugnou pela reforma da r.
sentença, julgando-se procedente a ação para que a Apelada seja condenada a
ressarcir a Autora nos exatos termos da petição inicial.
O recurso não merece provimento.
A hipótese dos autos versa sobre suposta
responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público em razão de
suposta oscilação no sistema de energia elétrica (ato ilícito), sob o prisma do art.
37, § 6o, da Constituição Federal.
Na responsabilidade objetiva, o Estado e as
empresas de direito privado que prestam serviço público respondem pelos danos
que causarem ao usuário ou a terceiro independente de dolo ou culpa, bastando
apenas a relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido
pelo usuário ou terceiro. O Estado e as empresas privadas estão vinculadas a um
dever de incolumidade, assim, a violação acarreta o dever de indenizar
independentemente de culpa. E na teoria do risco administrativo, a
responsabilidade do Estado e das empresas privadas é pelo risco criado por sua
atividade administrativa, mas o Estado e a empresa privada podem excluir sua
responsabilidade se afastarem o nexo causal, ou seja demonstrarem culpa
exclusiva da vítima, “caso fortuito ou força maior”, e fato exclusivo de terceiro.
Com
relação
à
prova
do
nexo
de
causalidade entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré,
modifico a maneira de decidir para alinhar-me ao posicionamento da Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034383-09.2018.8.26.0114 -Voto no 32351
4
julgadora, reconhecendo a insuficiência probatória dos laudos técnicos
produzidos unilateralmente pela seguradora e impugnados pela Ré, tornando
indispensável a produção da prova pericial para a elucidação de tal ponto
controvertido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE
ELÉTRICA
MANTIDA
PELA
RÉ
OCASIONARAM
QUEIMA
DE
APARELHOS
PERTENCENTES A SUAS SEGURADAS
AUTORA NÃO PRESERVOU OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS
AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS
POR OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA
DE
RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA
APELO
PROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1000392-15.2020.8.26.0068;
Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro:
17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação
regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da segurada.
Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000704-08.2019.8.26.0397; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do
Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
“In casu”, os laudos técnicos que atestaram
que os danos aos equipamentos da segurada decorreram de “descarga
atmosférica ou alteração no primário da rede elétrica” (fls. 43/44) e “sobrecarga
na rede elétrica” (fls. 63/64) são unilaterais e foram impugnados pela Ré. Observe-
se, quantos aos documentos de fls. 43/44, que sequer foram conclusivos quanto
à origem dos danos ser a má prestação de serviços da Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034383-09.2018.8.26.0114 -Voto no 32351
5
Desse modo, a produção da prova pericial
era de fato indispensável no caso em exame.
A Autora, todavia, além de ter protestado
pelo julgamento antecipado da lide (fl. 297), confirmou a conclusão da sentença
acerca da impossibilidade de produção da prova pericial em razão da ausência de
preservação dos equipamentos danificados, insistindo na alegação de
dispensabilidade da perícia por força da suficiência e eficácia probatória dos
laudos técnicos por ela produzidos.
Desse modo, a Autora não se desincumbiu
do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
Portanto, ausente a comprovação do nexo
causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré, não há que
se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do valor pago
pela Autora a seus segurados, por ausência de demonstração dos pressupostos
da responsabilidade civil.
A Autora pretendeu ainda a fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo de 10% sobre o
valor da causa, alegando que a fixação da condenação em R$ 1.000,00
ultrapassou o percentual de 15% sobre o valor da causa.
Nesse aspecto, a r. sentença tampouco
comporta reforma, pois decidiu de acordo com o disposto no art. 85, § 8o, do
CPC, que determina:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo
de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034383-09.2018.8.26.0114 -Voto no 32351
6
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.”
Desse modo, considerando que o valor de
R$ 1.000,00 fixado pela r. sentença não ultrapassa 20% sobre o valor da causa
(R$ 6.446,07) e não viola os demais requisitos expressos no art. 85, §§ 2o e 8o do
CPC, a decisão não comporta reparo.
Assim, fica mantida a r. sentença de
improcedência do pedido inicial, ainda que por fundamento parcialmente diverso.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Autora, mantida a r. sentença, com a
observação de que a os honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados
para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora